Tribunal: STF
Processo: Rcl 81368
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tomé de Souza Ribeiro alega que o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000527-36.2025.5.00.0000, descumpriu o decidido pelo Supremo no julgamento do RE 407.688, além de haver inobservado o verbete n. 486 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e as decisões do próprio TST proferidas nos processos n. 0010680-75.2013.5.01.0021 e 0052100-53.2009.5.01.0004. Sustenta, ainda, a violação dos arts. 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 6º e 230 da Constituição Federal.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente